Tribunal: TJDFT
Processo: 0729427-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0729427-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUALTER TAVARES NETO AGRAVADO: AS INCORPORADORA LTDA - EPP, TONI CUTOLO OBRA E OBJETO LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GUALTER TAVARES NETO contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença n. 0711799-63.2019.8.07.0001 apresentado por AS INCORPORADORA LTDA – EPP e TONI CUTOLO OBRA E OBJETO LTDA - ME, pela qual deferida a penhora de 30% (trinta por cento) sobre a remuneração líquida do agravante: “A despeito da a lei dizer que é possível a penhora de salários/vencimentos que excedam a 50 salários mínimos, o Superior Tribunal de Justiça tem - dentro de seu superior juízo - entendido - a despeito da clareza da lei - que é possível a flexibilização, observando-se o caso concreto. Parece-me que, na verdade, o STJ legislou, criando hipótese de fato judicialmente, pois se o legislador quisesse teria dito que salários etc. são penhoráveis desde que se garanta ao devedor quantia que lhe garanta sobreviver dignamente. Mas não disse. Então, desconsiderando a Constituição, que determina que é da competência do Congresso Nacional legislar sobre Direito Processual, creio, com o devido respeito, que o STJ criou norma processual, com a previsão de fato que autoriza penhora. Claro que a lei é passível de crítica. Poucas pessoas percebem o valor de 50 salários mínimos no Brasil. Mas o Judiciário não tem poder legislativo e, se não declara a inconstitucionalidade, não pode criar norma que não existe. De todo modo, é o que, contra legem, se tem decidido: Assim: "PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. 1. "A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (AgInt nos EDcl no REsp 1.847.365/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 13.8.2020). 2. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp 1954845/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2022, DJe 12/04/2022)". Seguindo o referido entendimento, este e. Tribunal de Justiça tem decidido no mesmo sentido. Confiram-se alguns julgados: ( ) No caso, a pesquisa INFOJUD de Id 194922872 - e nela ficou demonstrada que o Executado recebeu no ano de 2022 o valor de R$ 54.876,13 do Regime Geral da Previdência Social e R$ 294.539,52 da Caixa de Previdência dos Funcionários o Banco do Brasil S/A, o que indica uma média mensal de R$ 29.117,97 recebidos a título de aposentadoria. Consta ainda que o autor tem apenas sua esposa como dependente. Assim sendo, em atenção à orientação jurisprudencial do C. STJ que mitiga a regra da impenhorabilidade, defiro a penhora de 30% (trinta por cento) sobre a remuneração líquida do réu, até a quitação do crédito exequendo. Oficie-se ao órgão pagador do devedor para que realize os descontos mensais na folha de pagamento, nos termos acima fixados. Intime-se o réu sobre a penhora (art. 841, §§ 1o e 2o, CPC). Não havendo novos requerimentos, mantenha-se o processo suspenso até o término dos descontos.” (ID 196225774, origem). Embargos de declaração rejeitados (ID 200715223, na origem). Nas suas razões, o agravante alega que “a r. decisão agravada foi proferida fora dos limites do pedido. Conforme se depreende da Petição dos Agravados de ID 195419842 é clara a definição do pedido, no sentido de que a penhora seja realizada até o limite dos “honorários advocatícios executados”, juntando, inclusive a planilha de cálculo atualizada (ID 195419844) referente ao referido valor”. Aduz ainda: “o pedido de penhora realizado pelos Exequentes estava acompanhado de planilha de cálculo (Evento no 195419842) e tinha como “fundamento” o fato de que tais valores supostamente seriam para pagamento de honorários advocatícios, portanto, verba alimentar, sendo possível, na míope visão da Agravada, a penhora de percentual da aposentadoria do Agravante. No entanto, data venia, não é a verdade dos autos. Isso porque o Agravante já pagou o valor principal da dívida, inclusive os referidos honorários advocatícios e parte dos encargos da mora! Vejam, ilustres Desembargadores, os agravados já receberam mais de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) em penhoras realizadas em bens imóveis do Agravante! Ora, na medida em que já foram “arrecadados” pelo Exequente, ora Agravado, uma quantia superior à R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), os valores devidos a título de honorários sucumbenciais já se encontram devidamente quitados. Seguindo a linha de raciocínio do próprio Agravado quando requereu a penhora da aposentadoria do Agravante, o valor devido a título de honorários de sucumbência seria prioritário por terem natureza alimentar, sendo assim, o correto seria quitar tal verba com as primeiras penhoras realizadas para, tão somente, em um segundo momento, quitar o valor da condenação. A premissa acima deriva, diretamente, do raciocínio desenvolvido pelo próprio Agravado, daí porque precisa ser acatada por esse colendo Tribunal para declarar a quitação dos honorários de sucumbência e, por consequência, reformar a r. decisão recorrida para indeferir o pedido de penhora em percentual. E não é só isso: deve-se ter em mente que o artigo 352 do Código Civil é de clareza meridiana ao estabelecer que cabe ao devedor, no caso concreto o Agravante, quando possui mais de um débito, escolher qual deles oferece pagamento”. Sustenta que “O juiz de primeiro grau erra, pois, primeiramente, o Embargante PERDEU TODOS OS SEUS BENS IMÓVEIS! Hoje, ele é uma pessoa idosa, que mora de aluguel, arcando com todas as despesas pessoais e de sua esposa”. Afirma que “os valores mencionados (honorários de sucumbência), independente de sua natureza, JAMAIS poderiam servir como fundamento para mitigar a impenhorabilidade da aposentadoria, verba incontroversamente alimentar e utilizada pelo Agravante para seu sustento e de sua família (um casal de idosos).” Assevera que “a aposentadoria recebida pelo Agravante é utilizada para o pagamento de aluguel, remédios, planos de saúde, que o Agravante e sua esposa utilizam, conforme se verifica dos comprovantes em anexo, bem como a respectiva planilha”. Consigna que “essa penhora causará a bancarrota do Agravante. Excelências, a dívida ainda é milionária e não será paga pelos anos de vida do Agravante. O tempo de vida aliado ao percentual da penhora, com todas as vênias, causará a degradação VIOLENTA da qualidade de vida do Embargante, pessoa idosa e que sustenta a esposa”. Quanto ao efeito suspensivo, aduz: “O direito do agravante é provável porque ele traz consigo, além dos robustos argumentos, comprovantes que demonstram o comprometimento da sua renda com despesas altíssimas (inclusive decorrentes da perda de bens para os agravados) e, sobretuo, a dignidade, sua e de sua esposa. 89. Em casos semelhantes, conforme já demonstrado, a jurisprudência pátria, sobretuo deste Egrégio Tribunal, recentemente, tem admitido a suspensão de atos executivos por decisão liminar em agravo de instrumento quando se pretende reverter ou reduzir a penhora sobre aposentadoria.” Ao final, requer: “A) Inicialmente, seja concedida o efeito suspensivo, inaudita altera pars, ao presente agravo de instrumento, para determinar a imediata suspensão de todo e qualquer efeito oriundo da r. decisão agravada, impedindo-se, assim, que seja realizada qualquer espécie de penhora sobre a aposentadoria do Agravante; B) A intimação dos agravados para, querendo, apresentarem suas contrarrazões ao presente recurso; C) Em sede de preliminar, seja cassada a r. decisão agravada, declarando-se, por consequência, sua a nulidade, na medida em que tal decisum e evidentemente extra petita, determinando-se o retorno dos autos à origem para ser proferida nova decisão; D) Caso assim não entenda, que seja reformada a r. decisão agravada para constar, expressamente no título judicial, que a penhora sobre a aposentadoria do Agravante tem por escopo, única e tão somente, a quitação da verba oriunda dos honorários sucumbenciais do patrono da Agravada; E) Sem prejuízo dos pedidos constantes nas alíneas “c” e “d”, o provimento do presente Agravo para, confirmando eventual tutela recursal de urgência concedida, seja reformada a r. decisão agravada, para declarar a impenhorabilidade dos valores recebidos pelo Agravante a título de aposentadoria. F) Caso assim não entenda, o que se admite apenas para efeitos de argumentação, requer o provimento do presente Agravado para reformando-se a r. decisão agravada, seja reduzido para 5% (cinco por cento) o percentual da penhora sobre os rendimentos líquidos da aposentadoria recebida.” (ID 61631505 – p.21/22). Preparo recolhido (ID 61632489). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Conforme anotado no relatório, agravo interposto contra a decisão interlocutória pela qual deferida “penhora de 30% (trinta por cento) sobre a remuneração líquida do réu, até a quitação do crédito exequendo”. O agravante requer a cassação da decisão, alegando nulidade (decisão extra petita) e, caso na seja acolhida a alegação de nulidade, pede a reforma da decisão para constar expressamente que a penhora da aposentadoria será até o pagamento dos honorários sucumbenciais do patrono da Agravada; alternativamente, requer seja reduzido para 5% (cinco por cento) o percentual da penhora sobre os rendimentos líquidos da aposentadoria recebida. Requer ainda efeito suspensivo para “determinar a imediata suspensão de todo e qualquer efeito oriundo da r. decisão agravada, impedindo-se, assim, que seja realizada qualquer espécie de penhora sobre a aposentadoria do Agravante. Da alegação de nulidade Alega o agravante que “a r. decisão agravada foi proferida fora dos limites do pedido”, porquanto, conforme consta da petição apresentado pelos exequentes no ID 195419842, o pedido de penhora foi no sentido de que a constrição no salário do devedor ocorrer até o limite do valor devido e que relativo a honorários advocatícios, mas pela decisão agravada, foi deferida a penhora até a quitação do débito exequendo, que é bem superior aos honorários advocatícios. Pois bem. De acordo com os princípios da congruência e do dispositivo, previstos nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, a decisão judicial deve estar adstrita ao pedido da parte, sob pena de se configurar julgamento extra, citra ou ultra petita. No caso, de fato no pedido de penhora apresentado pelas exequentes constou: “requer-se a penhora de 30% (trinta por cento) das aposentadorias do Executado, expedindo-se ofício ao Instituto Nacional de Seguridade Nacional (INSS) e à Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, descontando mensalmente o valor, até o limite do valor dos honorários advocatícios executados”. Assim, a decisão a agravada ao deferir “penhora de 30% (trinta por cento) sobre a remuneração líquida do réu, até a quitação do crédito exequendo” concedeu a constrição além do crédito almejado pela parte, o que significa decisão ultra petita. Contudo, diferente do que sustentado pelo agravante, em caso de decisão ultra petita, a consequência lógica não é a nulidade, mas o decote do excesso, ajustando-se o pronunciamento judicial ao pedido da parte. Ou seja, a penhora em questão pode ser deferida “até o limite do valor dos honorários advocatícios executados”. Isto definido, passa-se ao ponto seguinte: pedido de efeito suspensivo. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores do efeito suspensivo vindicado. Salário, vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor constituem verbas de natureza alimentar que, em regra, não podem sofrer constrição. O art. 833 do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis: “IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2” E conforme o § 2o do referido dispositivo legal, “o disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o e no art. 529, § 3o”. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, definiu que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV do CPC/2015), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. E este Tribunal, acompanhando o entendimento fixado pelo STJ, reconhece que a impenhorabilidade das verbas salariais não é absoluta, sendo possível a constrição também para pagamento dos débitos não alimentares, quando assegurada a subsistência do devedor e de sua família e demonstrada que sua renda bruta mensal é superior ao montante definido como indicação suficiente de hipossuficiência econômica para fins de gratuidade de justiça, qual seja, renda mensal bruta não superior a 5 (cinco) salários mínimos. É certo que ainda pende de solução no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo, o Tema 1230, no qual se discute “alcance da exceção prevista no §2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários-mínimos.”. Contudo, como tal questão jurídica ainda não foi resolvida pelo STJ, a segurança jurídica impõe a observância da jurisprudência até agora aplicada por aquela Corte (acompanhada por esta Corte) que admite a possibilidade, em caráter excepcional, de mitigação da impenhorabilidade de verbas salariais para pagamento de dívida não alimentar quando isto não significar prejuízo subsistência do devedor e de sua família. Na hipótese, como bem destacado pelo Juízo, “a pesquisa INFOJUD de Id 194922872 - e nela ficou demonstrada que o Executado recebeu no ano de 2022 o valor de R$ 54.876,13 do Regime Geral da Previdência Social e R$ 294.539,52 da Caixa de Previdência dos Funcionários o Banco do Brasil S/A, o que indica uma média mensal de R$ 29.117,97 recebidos a título de aposentadoria”; a quantia auferida mensalmente se mostra superior ao montante que esta Turma tem definido como indicação suficiente de hipossuficiência econômica para fins de gratuidade de justiça, qual seja, renda mensal familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários mínimos (Acórdão 1347983). Assim, possível a penhora deferida pela decisão agravada. No ponto, cabe mencionar a irrelevância dos argumentos no sentido de que os honorários de sucumbência já foram pagos com a verba já arrecadada nos autos da penhora de outros bens, porquanto “o valor devido a título de honorários de sucumbência seria prioritário por terem natureza alimentar, sendo assim, o correto seria quitar tal verba com as primeiras penhoras realizadas para, tão somente, em um segundo momento, quitar o valor da condenação”. Isso porque o crédito decorrente de honorários sucumbenciais do advogado não tem preferência diante do crédito principal titularizado por seu cliente, sendo certo que não existe obrigatoriedade de ser pago antes do crédito titularizado pela parte. Nesse sentido, a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “( ). 6- A despeito disso, é de particular relevância e especificidade a questão relacionada à possibilidade de o crédito decorrente dos honorários advocatícios sucumbenciais preferir o crédito titularizado pela parte vencedora e que foi representada, no processo, ainda que por determinado período, pela sociedade de advogados credora. 7- Não há concurso singular de credores entre o advogado titular da verba honorária sucumbencial e o seu cliente titular da condenação principal, uma vez que é elemento essencial do concurso a ausência de relação jurídica material entre os credores, exigindo-se, ao revés, que haja independência e autonomia entre as execuções até o momento em que um deles obtenha valor hábil a satisfazê-la, no todo ou em parte, quando os demais credores poderão ingressar no processo alheio e estabelecer concorrência com aquele que havia obtido êxito na perseguição do patrimônio do devedor. Doutrina. 8- De outro lado, não pode o advogado, que atuou na defesa dos interesses da parte vencedora, preferir ao crédito principal por ela obtido porque a relação de acessoriedade entre os honorários sucumbenciais e a condenação principal a ser recebida pela parte é determinante para que se reconheça que os honorários sucumbenciais, nessa específica hipótese em que há concorrência com a condenação principal, deverão, em verdade, seguir a sorte e a natureza do crédito titularizado pela parte vencedora. 9- Em suma, o crédito decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais titularizado pelo advogado não é capaz de estabelecer relação de preferência ou de exclusão em relação ao crédito principal titularizado por seu cliente porque, segundo a máxima chiovendiana, o processo deve dar, na medida do possível, a quem tem um direito, tudo aquilo e exatamente aquilo que tem direito de conseguir, de modo que a parte, titular do direito material, não pode deixar de obter a satisfação de seu crédito em razão de crédito constituído por acessoriedade ao principal e titularizado por quem apenas a representou em juízo no processo em que reconhecido o direito. ( ) (STJ - REsp: 1890615 SP 2019/0141164-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2021) Portanto, se ainda existe crédito inadimplido relativo aos honorários de sucumbência decorrente da condenação fixada na sentença exequenda, nenhum óbice à sua satisfação mediante penhora de percentual do salário do devedor. Além disto, embora os exequentes tenham optado por requerer a penhora do percentual do salário apenas para a execução dos honorários de sucumbência, é certo que, se tivessem requerido para o pagamento do crédito principal ainda inadimplido, o resultado seria o mesmo, considerando que a mitigação admitida pelo STJ para penhora de salário não faz distinção quanto aos créditos. Quanto à alegação de despesas do agravante que inviabiliza a penhora de parte de sua verba salarial, verifica-se que não constatado, em análise perfunctória, própria desse momento processual, que tais despesas resultem no reconhecimento de impenhorabilidade da totalidade da verba salarial, como sustentada pelo agravante. No máximo, serão consideradas para análise do pedido alternativo de redução do percentual, que será objeto de discussão quando do mérito pelo Colegiado. Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 18 de julho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora